Tribunal: TJES
Processo: 0011208-47.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas; Compra e Venda; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011208-47.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
APELADO: JACY ANDERSON DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0011208-47.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
APELADO: JACY ANDERSON DO NASCIMENTO
Advogado do(a) APELANTE: IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - BA14534-A
Advogado do(a) APELADO: ALEXSANDRO SANTOS RAMOS - ES18900

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de recurso de apelação cível interposto pela
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A
, contra sentença (fls. 208) proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que em sede de
AÇÃO
DE
CONHECIMENTO CONDENATÓRIO
, ajuizada por
JACY ANDERSON DO NASCIMENTO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para
(i)
declarar prescrita a pretensão autoral de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem;
(ii)
condenar a requerida a indenizar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, com juros de mora da citação e correção monetária da data do arbitramento.

Em suas razões recursais (fls. 219), a apelante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A
alega que a decisão merece ser reformada, para afastar os danos morais, considerando que
(i)
não foi praticado ato ilícito;
(ii)
não há comprovação da ocorrência de ofensa aos direitos da personalidade;
(iii)
o simples descumprimento contratual não configura dano moral;
(iv)
deve o valor arbitrado ser reduzido, diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A parte apelada,
JACY ANDERSON DO NASCIMENTO
, apresentou contrarrazões (fls. 231), almejando o não provimento do apelo.

De início, ressalto que a controvérsia posta no presente recurso diz respeito apenas ao capítulo sentencial no qual houve condenação da apelante,
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A
, ao pagamento de danos morais, sem que tenha havido impugnação aos demais termos da sentença.

Ato seguinte, tendo em vista a existência de relação contratual de compra e venda, parece claro que o presente caso deve ser julgado tendo em vista o regramento previsto no Código de Defesa do Consumidor, conforme entendeu o magistrado de origem.

Foi proferida inclusive decisão (fl. 200) estabelecendo a inversão do ônus da prova, de forma que caberia à requerida apelante apresentar elementos concretos capazes da afastar as alegações trazidas pela autora apelada.

Neste ponto, cabe mencionar ainda que o referido pronunciamento, que determinou a inversão do ônus da prova, sequer foi objeto de impugnação por parte da requerida,
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A
, que na manifestação de fl. 205 requereu o julgamento antecipado da lide.

Assim, em análise detida do feito, verifico que as fotografias de fls. 75/81 são suficientes para demonstrar os vícios que existiam no imóvel, em condições claramente diversas daquelas que constavam no projeto ori
ginalmente apresentado pela empresa.

Ora, o fato de o imóvel ter sido entregue em condições de habitabilidade não faz com que os vícios apontados tenham deixado de existir, o que resta reforçado pelo fato de a requerida não ter se desincumbido do ônus que lhe cabia (artigo 373, II, CPC).

Dessa forma, os documentos apresentados pela parte autora trazem verossimilhança a sua tese, haja vista que evidenciam diversas deformidades (fls.. 75/81), sem que tenha havido impugnação capaz de afastar a conclusão de que estas são efetivamente decorrência de vícios construtivos e, portanto, de responsabilidade da construtora apelante.

Acerca do ônus da prova em hipóteses como a ora em análise, vejamos os seguintes julgados:

[...]
I.
Decisão saneadora que inverteu o ônus da prova
e determinou que a ré adiante os honorários periciais. Inconformismo. Acolhimento parcial. II.
Submissão da avença ao diploma consumerista. Evidente hipossuficiência do consumidor que autoriza a inversão do ônus da prova, na medida em que se discute nos autos acerca de vício construtivo que se insere na atividade econômica da agravante.

[...]
(TJSP; AI 2196902-23.2022.8.26.0000; Ac. 16115185; Paulínia; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Donegá Morandini; Julg. 04/10/2022; DJESP 10/10/2022; Pág. 1862)

[...]
2.
Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o § 3º do [art. 14 do Código de Defesa do Consumidor] prevê hipótese de inversão do ônus da prova
ope legis
(a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: I) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e II) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
". (AgInt no AREsp 1604779/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.4.2020). 3.
Caso dos autos: apelante não logrou êxito em demonstrar a inexistência dos defeitos detectados nos elevadores instalados no prédio que construiu, ou que eles decorreram de culpa exclusiva do condomínio consumidor.

[...]

(TJAC; AC 0700079-38.2017.8.01.0001; Rio Branco; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Laudivon Nogueira; DJAC 15/10/2021; Pág. 21)

Como se depreende, uma vez estabelecida a inversão do ônus da prova, caberia à fornecedora requerida produzir provas capazes de afastar a sua responsabilidade pelos vícios internos da unidade, notadamente quando estes foram suficientemente demonstrados na inicial.

Logo, não vislumbro nos autos elemento concreto capaz de romper o nexo de causalidade entre a construção do imóvel e os vícios constatados, uma vez que a irresignação apresentada pela apelada não está sequer calcada em elementos concretos, mas em mera alegação genérica de que os vícios citados não seriam construtivos, em razão de ter havido vistoria.

Via de consequência, evidenciado o vício construtivo e a respectiva responsabilidade da
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A
, tenho por igualmente configurada a ocorrência de danos morais, com consequente obrigação da apelante de indenizar.

Isso porque, o comprometimento da construção e entrega de unidade imobiliária frustra a expectativa do consumidor, que possuía legítima expectativa de que a obra fosse realizada com outro patamar de qualidade, o que gera ofensa aos direitos de personalidade.
Senão, vejamos o posicionamento da jurisprudência:

[...]
Art. 30 do CDC.
Frustração da legítima expectativa dos consumidores. Falha na prestação do serviço. Ausência de provas da inexistência de irregularidades no empreendimento. Réu que não se desincumbiu do seu ônus previsto no art. 373, II do CPC.
2.
Dano moral que é inconteste. Inadimplemento que atinge direitos da personalidade.
Quantum

fixado que, apesar de estar aquém do necessário, não se altera por ausência de irresignação dos autores.

[...]

(TJRJ; APL 0002037-09.2017.8.19.0031; Maricá; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva; DORJ 10/02/2023; Pág. 327)

[...]
Nos autos, ficou demonstrada a existência de diversos vícios construtivos, suficientes a causar nos autores e em sua família situação de angústia e frustração, que se mostram suficientes ao reconhecimento da dor moral, que ocorre
in re ipsa
.

QUANTUM

INDENIZATÓRIO.
O contexto fático dos autos permite concluir que a verba indenizatória deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois se mostra consentânea com os precedentes das C. Câmaras que integram essa Subseção de Direito Privado

[...]
(TJSP; AC 1016242-58.2018.8.26.0625; Ac. 16430846; Taubaté; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fernando Marcondes; Julg. 06/02/2023; DJESP 10/02/2023; Pág. 2591)

A partir de tal entendimento, parece claro que os transtornos sofridos pelo autor ultrapassaram os meros dissabores do cotidiano, sendo correta a indenização por danos morais.

Esses vícios do imóvel não só trouxeram desconforto, mas também sentimento de frustração das expectativas de residir em imóvel capaz de proporcionar sensação de conforto, o que não se vislumbra no caso concreto, tendo em vista a série de anomalias observadas.

Neste ponto, ressalto que a aquisição da moradia vem cercada de expectativas, de forma que cabe à fornecedora guardar a devida qualidade do empreendimento, não sendo aceitável que haja entrega de bem com “t
rincas, descolamento do revestimento, rachaduras
[...]
” (fl. 210).

Da mesma forma, a fixação do
quantum
indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se razoável a proporcional ao caso concreto, considerando a extensão dos vícios construtivos, a capacidade econômica das partes e, ainda, o caráter pedagógico do dano moral.

Senão, vejamos os seguintes julgados, dos mais diversos Tribunais de Justiça:

[...]
Vícios construtivos. Demonstração, por meio de fotografias e vídeos. Fatos não impugnados a contento pela requerida. Indenização por dano moral. Cabimento.
Transtornos que ultrapassaram o mero dissabor. - o requerente colacionou ao feito fotografias e vídeos demonstrando que, em razão de vício construtivo, teve infiltração em seu apartamento que acabou passando para o imóvel do andar inferior.
Em contrapartida, a requerida não rebateu os fatos a contento, pois se limitou a alegar genericamente a excelente qualidade da construção e, ainda, dispensou a instrução probatória, muito embora o juízo singular tenha invertido o ônus da prova.
-
a frustração da justa expectativa de receber o imóvel sem qualquer vício construtivo e a violação do direito à moradia digna são causas suficientes para, no específico caso, gerar dano moral. - a fim de atender à dupla finalidade da indenização (de um lado, reparar o dano sofrido pela vítima e, de outro, punir o agente causador) e de evitar o enriquecimento ilícito das partes, arbitra-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

[...]
(TJPR; ApCiv 0023936-40.2017.8.16.0001; Curitiba; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira; Julg. 30/06/2021; DJPR 30/06/2021
)

[...]
Nos autos, ficou demonstrada a existência de diversos vícios construtivos, suficientes a causar nos autores e em sua família situação de angústia e frustração, que se mostram suficientes ao reconhecimento da dor moral, que ocorre
in re ipsa
.

QUANTUM

INDENIZATÓRIO.
O contexto fático dos autos permite concluir que a verba indenizatória deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois se mostra consentânea com os precedentes das C. Câmaras que integram essa Subseção de Direito Privado

[...]
(TJSP; AC 1016242-58.2018.8.26.0625; Ac. 16430846; Taubaté; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fernando Marcondes; Julg. 06/02/2023; DJESP 10/02/2023; Pág. 2591)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A
, e
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a sentença guerreada.

Em relação aos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC, os estabeleço em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, restando no percentual total de 12% (doze por cento).

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/02/2023 às 16:14:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45336910022023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR.
INDENIZA
ÇÃO POR
DANOS MORAIS.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.

VÍCIOS CONSTRUTIVOS
.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
RESPONSABILIDADE CIVIL VERIFICADA.
DANOS
MORAIS
NO
MONTANTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
IMPORTE PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
RECURSO DE
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A
s fotografias de fls. 75/81
são suficientes para demonstrar os vícios que existiam no imóvel, em condições diversas daquelas que constavam no projeto ori
ginalmente apresentado pela empresa
.

2.

O
fato de o
imóvel te
r
sido entregue em condições de habitabilidade
não faz com que os vícios tenham deixado de existir, o que resta reforçado pelo fato de a requerida não ter se
desincumbi
do
do ônus
probatório
que lhe
cabia
.

3.

O
comprometimento da construção e entrega de
imóvel
frustra a expectativa do consumidor
e configura
ofensa aos direitos de personalidade
.

4
.

N
o que concerne aos danos morais, diante das premissas estabelecidas pela jurisprudência e das circunstâncias fáticas que permeiam a situação, a condenação
no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela
p
roporcional.

5
.

Recurso de apelação conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.